Tribunal: STF
Processo: ARE 1576188
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ALÉM DOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE INVASÃO DE DOMICÍLIO E DE AMEAÇA, EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS.



    RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VÍCIO INEXISTENTE. CRIME PERMANENTE. INGRESSO PRECEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ILICITUDE DO CONTEÚDO EXTRAÍDOS NOS TELEFONES CELULARES APREENDIDOS PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E PELA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA. ACESSOS PRECEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO. EXAME DE DADOS ARMAZENADOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL RESTRINGINDO A ANÁLISE DO CONTEÚDO POR PERITO OFICIAL. PROEMIAIS AFASTADAS. ALEGADA TESE DE DUPLA PUNIÇÃO ENTRE OS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDUTAS AUTÔNOMAS. MOMENTOS CONSUMATIVOS DISTINTOS.



    MÉRITO. PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUAVA NESTE E EM OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. OPERAÇÃO POLICIAL QUE LOGROU ÊXITO EM DESARTICULAR A ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO, ASSIM COMO IDENTIFICAR OS SEUS COMPONENTES E AS RESPECTIVAS FUNÇÕES. FOTOGRAFIAS E DIÁLOGOS ENTRE OS INDIVÍDUOS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SOMADO AO DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE PARTICIPOU DA OPERAÇÃO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. INVESTIGAÇÃO POLICIAL, QUE SOMADA AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, DEMONSTRAM A PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO EM COAUTORIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO E DE AMEAÇA. INVIABILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS.



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME DESFAVORÁVEL. NÚMERO EXPRESSIVO DE INTEGRANTES, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO COM ATUAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO CATARINENSE. ALTA PERICULOSIDADE. TERCEIRA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE COMANDO, AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E AO ALICIAMENTO DE ADOLESCENTE. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTES EVIDENCIADAS. CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. PLEITEADA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DUAS QUALIFICADORAS. VIABILIDADE DE MIGRAÇÃO DE UMA DELAS PARA A FASE INICIAL. PRETENSA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO E REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AOS DEMAIS INSURGENTES QUE JUSTIFICAM A APLICAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO (ART. 33, § 3º, DO CP). PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.



    RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente